Tribunal: TJES
Processo: 5000487-04.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-04.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEVALDO BROETTO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000487-04.
2019.8.08.0006

Recorrente: EDEVALDO BROETTO

Recorrido(a): DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PARCELAMENTO ROTATIVO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM RAZÃO DOS SUCESSIVOS ATRASOS NO PAGAMENTO DAS FATURAS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO BACEN 4.549/2017.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU INDEVIDOS DOIS DOS QUATRO PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, SOMENTE SE APLICA AOS CASOS EM QUE EVIDENCIADO PAGAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. A COBRANÇA ERA LEGÍTIMA EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO, APENAS NÃO SE RECONHECEU A REGULARIDADE DO PARCELAMENTO ROTATIVO AUTOMÁTICO. ADEMAIS, JUSTIFICADO EM SENTENÇA QUE HOUVE CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR, EIS QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS FATURAS DE JUNHO E JULHO DE 2018 EM ATRASO, NA PROXIMIDADE DO FECHAMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQUENTE.

DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROTESTO, NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU PREJUÍZOS FINANCEIROS EM EXPRESSIVA MONTA. MERO ABORRECIMENTO EM FUNÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.